Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022221-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ABEL POMPEO DE CAMPOS - CPF: 001.951.701-72 (EMBARGANTE), MARI CONCEICAO COSTA CAMPOS - CPF: 793.710.191-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO ABEL POMPEU DE CAMPOS - CPF: 039.507.231-02 (EMBARGANTE), AGNALDO HORACIO - CPF: 352.458.911-15 (EMBARGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 383.911.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS AURELIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 353.821.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL POMPEU DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 363.148.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ABEL POMPEO DE CAMPOS

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO ABEL POMPEU DE CAMPOS

EMBARGANTE(S):

MARI CONCEIÇÃO COSTA CAMPOS

EMBARGADO(s):

AGNALDO HORÁCIO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO
EX OFFICIO
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.

2. Não havendo no aresto embargado qualquer premissa, proposição ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto, descabe falar-se em contradição sanável via aclaratórios.

3. No entanto, se evidente o erro material constante do dispositivo do acórdão que fala em dispensa do agravante do rateio dos honorários “advocatícios”, quando toda a fundamentação do julgado trata da dispensa da divisão dos honorários “periciais”, plenamente possível a correção
ex officio
, na forma do inciso I do art.494 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ABEL POMPEO DE CAMPOS

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO ABEL POMPEU DE CAMPOS

EMBARGANTE(S):

MARI CONCEIÇÃO COSTA CAMPOS

EMBARGADO(s):

AGNALDO HORÁCIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ABEL POMPEO DE CAMPOS E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 255983161 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes para reformar a decisão proferida na
Ação ordinária de rescisão de compromisso de compra e venda c/c Reintegração de posse e Indenização por perdas e danos
n. 1003036-44.2023.8.11.0002 movida em face de
AGNALDO HORÁCIO
, de modo a isentar a parte autora do rateio dos honorários advocatícios, bem como para afastar a cominação da multa do §2o do art.1.026 do CPC/15, devendo ser oportunizada também à parte ré a chance de desistir da prova técnica, de modo a não ter de arcar sozinho com os respectivos honorários periciais
.

Afirmam que o aresto incorreu em contradição, a qual estaria assentada expressão “
para isentar a parte autora do rateio de honorários
advocatícios
”.

Explicam que a isenção pleiteada nas razões recursais se refere ao pagamento dos honorários periciais e não de honorários advocatícios.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que conste do aresto
a
isenção ao pagamento dos honorários periciais e não de honorários advocatícios.

Em contrarrazões de ID. n. 259670186, afirma o agravado não haver motivos para os presentes aclaratórios posto que uma simples petição direcionada ao juízo para já bastaria para a retificação da palavra erroneamente grafada, podendo a matéria ser reconhecida de ofício.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

No caso não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

No entanto, não se pode negar,
“nos termos da jurisprudência desta Corte, constatando-se erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC/15. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.651.054/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EX OFFICIO. I -
O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão
. II - Embargos de declaração desprovido, todavia, reconhecido de ofício ERRO MATERIAL e realizada correção para substituir o termo de que “o valor da causa é superior a R$ 70.000,00”, devendo contar que “o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)”. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1011166-81.2023.8.11.0015, Dra TATIANE COLOMBO, j. em 25/09/2024, publ. no DJE 30/09/2024)

Assim, ainda que não haja tecnicamente contradição sanável na via dos aclaratórios, nada impede que este juízo
ad quem
, instado pela parte embargante acerca do erro material constante do dispositivo do aresto, corrija-o para que, onde se lê o comando
“
isentar a parte autora do rateio dos
honorários advocatícios
”,
se leia
“
isentar a parte autora do rateio dos
honorários periciais.
”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios,
corrigindo
, por outro lado, o erro material constante do julgado para que a parte dispositiva do acórdão passe a viger com a seguinte redação:

“
Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para isentar a parte autora do rateio dos honorários periciais, bem como para afastar a cominação da multa do §2o do art.1.026 do CPC/15, devendo ser
oportunizada também à parte ré a chance de desistir da prova técnica, de modo a não ter de arcar sozinho com os respectivos honorários periciais.

É como voto.-”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025